Tribunal: TJDFT
Processo: 0729107-73.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729107-73.2023.8.07.0001 RECORRENTE: MONICA ANGELICA CARREIRA FRAGOSO RECORRIDO: BANCO INTER SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. FRAUDE. GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA. TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS PELO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE CAUTELA. FALHA DO SERVIÇO. NÃO CARACTERIZADA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. 1. Na relação de consumo, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, em virtude do risco da atividade econômica. Nesse sentido, o dever de reparar independe da existência de culpa, aferindo-se pelo nexo de causalidade entre o dano e a falha na prestação do serviço. 2. No caso, o substrato probatório demonstra que houve culpa exclusiva da vítima, que não agiu com a diligência necessária para o tipo de transação executada, pois realizou transferências via pix para golpistas, sob a falsa promessa de que isso evitaria fraude em sua conta bancária. O simples fato de os golpistas terem recebido a importância em conta corrente aberta no estabelecimento bancário réu não tem o condão de atrair a responsabilidade da instituição financeira, visto que isso não foi e não poderia ser considerada causa determinante para a fraude, perpetrada por ausência de diligências do consumidor por equiparação. 3. Cuidando-se de fortuito externo, sem envolvimento direto ou indireto da instituição financeira no ilícito sofrido pela autora, afasta-se a aplicação da Súmula 479 do STJ. 4. Apelação conhecida e não provida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 489, §1o, incisos I e VI, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 14, caput e §3o, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor e 186, 927 e 944, todos do Código Civil, asseverando ser devida a condenação da instituição financeira ao ressarcimento dos prejuízos causados pela fraude perpetrada por terceiro, porquanto demonstrada a falha na prestação dos serviços pelo recorrido. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ e tece considerações acerca do enunciado 479 da Súmula do STJ; c) artigos 5o, inciso XX, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, afirmando a afronta ao direito de não se associar. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892 II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, §1o, incisos I e VI, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, inexiste a violação do art. 489 do CPC” (AgInt no AREsp n. 2.398.148/MT, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 15/5/2024). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 14, caput e §3o, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor e 186, 927 e 944, todos do Código Civil, bem como no tocante ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Na espécie, a análise dos autos evidencia a ausência de requisitos para a inversão do ônus probatório, diante da ausência de verossimilhança das alegações autorais. Repise-se que, no caso, o evento danoso decorreu de culpa exclusiva da apelante e ou de terceiro, inexistindo qualquer fato atribuível ao banco, isto é, qualquer ato capaz de caracterizar fortuito interno a atrair sua responsabilidade. Outrossim, necessário considerar que quando a instituição financeira apelada foi comunicada sobre a fraude, não havia mais o que pudesse fazer para afastá-la, pois é fato inquestionável que os valores transferidos já haviam sido retirados da conta bancária, conforme consta na inicial (id. 56306806 – p. 6/7). Com efeito, os julgados citados pela apelante, no sentido de que o banco tem a obrigação de identificar e impedir transações que destoam do perfil do cliente, não lhe aproveitam, porquanto, como dito, o apelado era mero mantenedor das contas dos diversos beneficiários da transação. Destarte, ausente qualquer ação ou omissão do apelado, que apenas recebeu transferências on line, resta afastada a aplicação da Súmula 479 do STJ (ID 60252046 - Pág. 5). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.308.131/GO, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 29/5/2024). Em relação à indicada transgressão aos artigos 5o, inciso XX, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É incabível a pretensão de que o STJ delibere sobre suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência atribuída ao STF” (AgInt no REsp n. 1.622.284/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 28/8/2024). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva formulado em contrarrazões, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrida com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024